Tribunal: STF
Processo: ARE 1301167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE AMEAÇA. IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO.
    1. A condenação pelo crime do artigo 265, 'caput', do Código Penal é medida de rigor, tendo em vista que os réus praticaram atos tendentes a perturbar o funcionamento do serviço de utilidade pública, qual seja, o fornecimento de água.
    2. A ameaça é irrelevante à configuração do delito imputado ao réus, bastando, para tanto, o atentado contra o funcionamento do serviço de utilidade pública, que perturbe sua regular prestação.
    3. Recurso provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade e autoria do delito, imputada a IGOR e RODRIGO, encontram-se comprovadas pela Portaria de instauração de inquérito policial (fls. 2F/3), Comunicação de Ocorrência Policial (fls. 4/6), relatório final (fls. 93/95), ofício n° 18/2018 da CAESB (fls. 218/219), e prova oral coligida. Confiram-se.
    (...)
    Ao analisar o arcabouço probatório, a autoridade sentenciante entendeu que não havia comprovação cabal de que os recorridos atentaram contra a segurança ou funcionamento do serviço de água do Distrito Federal. Isso porque além das negativas dos réus, nenhuma testemunha afirmou o contrário e também não foi comprovada a prática de ameaças ou coações, tornando-se impossível a responsabilização de IGOR e RODRIGO pela interrupção do fornecimento de água. Ademais, a ordem de interrupção partiu de CLAUDIA, apoiada em sua gerente.
    Respeitado o entendimento da ilustre Magistrada 'a quo', as provas existentes nos autos revelam que os acusados, de fato, incorreram no delito do artigo 265, 'caput', do Código Penal.
    Embora os réus tenham negado a prática delitiva e, ainda que não tenha sido comprovada a ameaça ou coação por parte deles, este egrégio Tribunal de Justiça, no acórdão 1137528, de relatoria do ilustre Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em que também tive a oportunidade de me manifestar no mesmo sentido, já decidiu que "não é imprescindível para a prática do crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública que haja, necessariamente, a execução de uma ameaça" (grifo nosso), de modo que, no caso concreto, a comprovação da ameaça torna-se irrelevante ã configuração do delito imputado aos réus, bastando, para tanto, o atentado contra o funcionamento dos serviços, que perturbe sua regular prestação. Confiram-se a ementa do referido julgado:
    (...)
    A vertente sustentada pelos réus, apesar de encontrar respaldo n( direito constitucional à ampla defesa, não merece prosperar, pois divorciada das provas dos autos." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente